Tribunal: STF
Processo: ARE 1454425
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO  GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA  279/STF.  ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.



     I -    A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de  repercussão  geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil



    II- Conforme a Súmula  279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório e das normas infraconstitucionais constante dos autos.



    III- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema  660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a  repercussão  geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar provimento ao recurso extraordinário.